Tribunal: TJPA
Processo: 0815038-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815038-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS BEZERRA CALDAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
–
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2. In casu
, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que o juízo deixou de observar as disposições do Código de Processo Penal, convertendo a prisão em flagrante em preventiva sem demonstrar a possibilidade aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

3. Contudo não foi juntado aos autos a cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

72ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 08 de novembro de 2022 e término no dia 10 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
JOSÉ CARLOS BEZERRA CALDAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, nos autos nº 080277-88.2022.8.14.0065, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

A impetrante narra que o paciente foi “
preso em flagrante delito em flagrante delito em razão de suposto crime de lesão corporal de natureza leve no contexto de violência doméstica, no dia 08/09/2022
”

Discorre que na audiência de custódia realizada em 16/09/2022, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão de representação do Ministério Público.

Aduz que o paciente é o responsável financeiro pelo sustento da família e que a vítima compareceu à Defensoria Pública relatando que “
vem sofrendo dificuldades financeiras e emocionais em razão da prisão do seu companheiro, pois precisa sozinha sustentar seus filhos e é portadora de epilepsia
.”

Argumenta que “
há medidas protetivas de urgência estabelecidas contra o paciente, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, necessária se faz a revogação da prisão preventiva, considerando que a decisão do juízo de 1º grau foi ilegal por deixar de observar as disposições sobre prisão preventiva constantes no CPP, convertendo a prisão em flagrante em preventiva sem demonstrar a possibilidade de aplicação de outras medidas diversas da prisão, conforme dispõe art. 282, §6º, do CPP
.”

Requer, liminarmente a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição
.

Em decisão de
Num. 11529782, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11595212-pág.

1/3.

Em parecer de Num. 11626501-pág. 1/2, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

A impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que o juízo deixou de observar as disposições do Código de Processo Penal, convertendo a prisão em flagrante em preventiva sem demonstrar a possibilidade aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
a presente ação constitucional veio instruída somente com a certidão de nascimento do paciente (Num. 11514828 - Pág. 1) e termo de declaração e RG da vítima (Num. 11514829 - Pág. 1 e Num. 11514830 - Pág. 1).

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois a impetrante não colacionou aos autos cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, os quais são absolutamente imprescindíveis à análise dos argumentos dispostos na impetração e verificar a
existência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade
.

Ressalta-se que ao prestar informações sobre o processo de origem a autoridade dita coatora apenas referiu que na audiência de custódia realizada no dia 15/09/2022, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/11/2022